Tribunal: TJMT
Processo: 1021168-66.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021168-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STEFANY BRANDAO SILVA PRIETO - CPF: 061.277.041-97 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.861/0001-51 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT U INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.861/0001-51 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), STEFANY BRANDAO SILVA PRIETO - CPF: 061.277.041-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
DE APELAÇÃO
E APELAÇÃO ADESIVA
– AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO

DECORRENTE DA COBRANÇA DE TAXA DE OBRA APÓS A IMISSÃO

DA POSSE -
COBRANÇA
INDEVIDA DE JUROS DE OBRA PELA
VENDEDORA APÓS

EXPEDIÇÃO DO
HABITE-SE – RESTITUIÇÃO DEVIDA –
DANOS MORAIS POSTULAD
OS
PEL
A
AUTOR
A
- INOCORRÊNCIA -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
S DESPROVIDOS.

É indevida a cobrança de juros de obra após o encerramento da construção, atestado com a expedição do habite-se,
o que autoriza
a restituição dos valores indevidamente pagos pelo adquirente a esse título.

A indenização por dano moral em razão de cobrança indevida se justifica em
circunstâncias que
rest
e
comprov
a
do ofensa ao nome, vida privada, honra e imagem
da pessoa, isto é, requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
Se ausente referida comprovação, não há razão para deferimento do pedido, porquanto a
usente situação a ultrapassar
os limites
da esfera patrimonial.

RELATÓRIO

Trata-se
de Recurso
de Apelação

interposto

por

MRV PRIME PROJETO MTU INCORPORAÇÕES SPE LTDA e Outros
e Apelação Ad
esiva interposta
por STEFANY BRANDAO SILVA PRIETO,

contra sentença que

na

Ação Indenizatória Decorrente da Cobrança de Taxa de Obra Após a Imissão da Posse
nº

1021168-66.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar a ilegalidade d
a cobrança da
taxa de evolução/juros de obra a partir da expedição do habite-se (10/11/2021),
a ser ressarcido em favor da autora
até o término da efetiva cobrança irregular, de forma simples,
a ser
apurado em sede de liquidação de sentença
.

Em suas razõe
s
, a
a
pelante
MRV PRIME PROJETO MTU INCORPORAÇÕES SPE LTDA
.,
sustenta a legalidade da cobrança dos juros de obra dentro do prazo previsto em contrato para entrega da obra
, porque, no caso, o pacto previu expressamente que o prazo para a entrega das chaves era até 30-9-2022
, além do prazo suplementar de 180 dias, isto é, a entrega deveria ocorrer até 29-3-2023.

Diz que o empreendimento Chapada das Safiras teve ateste de término e conclusão da obra em 21-2-2022,
conforme documento expedido pela Caixa Econômica Federal e, de acordo com entendimento do IRDR
0023203-35.2016.8.26.0000
e Recurso Especial Repetitivo – Tema 996,
é ilícito o repasse dos 'juros de obra', ou 'juros de evolução de obra', ou 'taxa de evolução da obra', após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância.

Por fim, reclama que a sentença determinou restituição de valores cobrados após 10/11/2021,
t
odavia, o pedido da inicial se limitou aos meses de janeiro e fevereiro de 2022
, o que
viola
o disposto no artigo 492 do CC.

Pede o provimento do recurso para
reformar a sentença no ponto impugnado (id 209421731).

Em seu Recurso de Apelação Adesiva,
STEFANY BRANDAO SILVA PRIETO
,
sustenta que recebe
u
as chaves em 16-12-2021, mas continu
ou
a receber cobranças de juros de obra
, porque a construtora não informou ao agente financeiro acerca da conclusão da obra,
o que ocasionou cobrança
indevida
a
referido t
ítulo
.

Diz que a cobrança indevida
acarretou sua

indisponibilidade
f
inanceira
para a satisfação de outras despesas básicas, somado ao fato que a época, ocorreu nascimento de sua filha, o que aumentou ainda mais
seus
orçamento
s,
o que
comprova a
conduta
ilícita
da construtora
, que

ultrapassa

o mero dissabor,
pass
í
ve
l
,
portanto
,
de indenização por danos morais
.

Pede o provimento do recurso para condenar a Construtora requerida ao pagamento de indenização por danos morais (id
209421735).

Contrarrazões apresentadas pelos desprovimentos dos recursos (id 209421734 e 209421737
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou
parcialmente
os pedidos da presente ação indenizatória ajuizada po
r
Stefany
Brandao Silva Prieto,
a título
de juros de obra após a expedição do habite-se, em razão do contrato de compra e venda de imóvel firmado com a
requerida apelante
MRV Prime Projeto MT U Incorporações SPE Ltda.

A questão central da matéria já fora enfrentada e definida no
julgamento do Tema 966 dos recursos repetitivos,
em que o E.
Superior Tribunal de Justiça
declarou que os juros de obra não podem ser cobrados do adquirente após o prazo ajustado para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância
:

“
1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

No caso, os juros de obra foram cobrados dentro do prazo pactuado para a entrega do imóvel,
mas após a expedição do habite-se
, porque a data prevista em contrato para entrega das chaves era 30
-
09
-
2022 + 180 dias = 30
-
03
-
2023; a entrega das chaves aos 16
-
12
-
2021; o habite-se expedido em 10
-
11
-
2021
, mas a cobrança dos juros de obra se de
u referente aos meses de dezembro de 2021, janeiro, fevereiro e julho de
2022
.

É certo que, na formação do precedente supramencionado, o Superior Tribunal de Justiça não se manifestou sobre a possibilidade de cobrança dos juros de obra após a expedição do habite-se, quando esta ocorre antes da data prevista para a entrega das chaves.

Não obstante o silêncio do precedente, entendo como inconcebível a continuidade da cobrança nesses moldes, ainda que respeitado o prazo de entrega do imóvel.

Sendo o referido encargo inerente à fase construtiva, não há como a cobrança ser mantida após a expedição do ato administrativo que atesta o encerramento da construção, sob pena de inserir o consumidor em desvantagem exagerada, sujeitando-o ao alvedrio da incorporadora, que pode retardar a averbação do habite-se e a comunicação do agente financiador, em evidente ofensa ao art. 51, IV, do CDC.

L
ogo, entendo que o termo final da cobrança dos juros
d
a
obra
é a data da expedição do habite-se ou o do fim do prazo previsto para a entrega do imóvel, o que ocorrer primeiro.

Bem a propósito, a sentença ponderou:

“No caso dos autos, apesar da obra ter sido concluída em 28/09/2021 e o habite-se expedido em 10/11/2021 a construtora não informou a instituição financeira, e esta continuou a realizar as cobranças referentes a taxa de evolução de obra no período em que o imóvel não estava mais em construção, assim tal ônus não pode ser arcado pela parte autora, ademais é notório que o imóvel somente é entregue ao comprador após a expedição do habite-se pela Prefeitura Municipal.

Desta forma, a requerida descumpriu com os termos do contrato, vez que não comunicou a instituição financeira o encerramento da obra, a
ssim o ônus de ressarcir os valores efetivamente pagos pela parte autora a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal desde a expedição do habite-se, 10/11/2021 (Id.94310384), e o término da efetiva cobrança irregular,
cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, e deverá ser restituído de forma simples, eis que não se vislumbra a má-fé da parte requerida.”

Assim, a manutenção da sentença que determinou a restituição dos valores pagos é medida que se impõe.

Em casos análogos esta e. Corte vem decidindo:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEIÇÃO – PRAZO DECENAL – TAXA DE JUROS DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILICITUDE – TEMA 996 STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em

prescrição trienal, quanto à pretensão de restituição
dataxade
evolução de

obra, pois em se tratando de responsabilidade decorrente de descumprimento contratual, o prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do CC.

2.
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

3. A cobrança de evolução de obra quando já expedido habite-se é abusiva e indevida, sendo imperiosa a sua devolução, na forma simples.

4.Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(N.U 1058909-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

Por fim,
em sede de

R
ecurso
de Apelação A
desiv
a
interposto por

Stefany
Brandão Silva Prieto
,

resta
saber
se é caso de reformar a
sentença a fim de condenar a construtora ao pagamento de indenização por danos morais
.

Sabe-se que
o direito à indenização por dano moral
se origina de

co
ndutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis
ao homem médio que vive em sociedade.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –JUROS DE OBRA PELA VENDEDORA –COBRANÇA APÓS O HABITE-SE – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É indevida a cobrança de juros de obra após o encerramento da construção, atestado com a expedição do habite-se, sendo necessária a restituição dos valores indevidamente pagos pelo adquirente a esse título.

A compensação por dano moral em razão de cobrança indevida só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. Ausente, no caso em apreço, situação a ultrapassar as raias da esfera
patrimonial.”

(N.U 1012760-14.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a ambos
os recurso
s para manter a sentença nos termos em que fora proferida.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024